Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-71.2021.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001022-71.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO - CPF: 060.917.081-39 (APELANTE), NADJA BARROS MARTINS - CPF: 024.779.091-50 (ADVOGADO), JEFFERSON RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 704.032.521-72 (ASSISTENTE), ODENIR DE MIRANDA JUNIOR - CPF: 034.036.231-65 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo permitido. Nulidades. Inépcia da denúncia. Ilicitude de provas decorrentes da busca veicular e domiciliar. Cerceamento de defesa. Inocorrência.

Sentença condenatória mantida. Preliminares rejeitadas.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 3 (três) anos e 8 (oito) meses reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, visando seja anulada a ação penal e/ou as provas decorrentes da busca veicular e domiciliar e, consequentemente, absolvido. Subsidiariamente,
“reconhecido o cerceamento de defesa,

anulando-se a sentença [...] e determinando o retorno dos autos à origem para a realização das diligências requisitadas”
.

II.
Questão em discussão

Há três: 1) inépcia da denúncia; 2) ilegalidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar; 3) cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências.

III.
Razões de decidir

1. O erro material sobre a data e horário dos fatos não compromete a regularidade do processo, quando os dados corretos eram de conhecimento inequívoco da Defesa durante toda a instrução, sem gerar prejuízo a ampla defesa e o contraditório, especialmente quando considerado pelo Juízo singular, na instrução processual, os dados certos.

2.
“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.”

3. O policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
e inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º), motivo pelo qual obstar a busca, ou reconhecer sua ilegalidade de forma indiscriminada, traduz-se em sinônimo de impunidade.

4. A busca domiciliar depende, para sua validade e regularidade, de autorização do proprietário e/ou existência de justa causa que indique a prática de crime e justifiquem a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. Se houve autorização dos familiares [pai e irmão do agente], justifica-se a atuação policial, não havendo necessidade de consentimento documentado por escrito ou em audiovisual para validação.

5.

Se o possível excesso praticado no decorrer da atuação policial
não possui correspondência no exame corpo de delito do agente e a apreensão das drogas foi obtida de forma autônoma/independente, isto é, em momento anterior às supostas agressões sofridas, não há nulidade da prova [apreensão dos entorpecentes] ou cerceamento de defesa pela ausência de juntada de eventual processo administrativo instaurado para apurar falha funcional dos policiais.

6. O indeferimento de prova cuja matéria se mostra desvinculada dos fatos apurados no processo não configura cerceamento de defesa, que pressupõe arbitrariedade do julgador e não mera percepção subjetiva da parte “
pela indispensabilidade de sua realização”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido para rejeitar as preliminares.

Teses de julgamento:

1. O erro material na data ou horário dos fatos narrados na denúncia não enseja inépcia se não gera prejuízo à defesa e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A fuga do agente, em via pública, ao avistar a viatura policial, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular, notadamente se decorrente policiamento preventivo e ostensivo, a fim de salvaguardar a segurança pública.

3. A autorização verbal de familiar residente mostra-se suficiente para validar busca domiciliar, sendo prescindível a formalização documental.

4. O indeferimento de diligências requeridas pela Defesa não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de efetivo prejuízo ou relação direta com os fatos objeto da ação penal.

Dispositivos citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; art. 144, § 5º. CPP, arts. 41, 240, § 1º, “a” e “d”, e 563. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º. Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput.

Jurisprudência citada
:

STF, RE 1513776/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.09.2024. STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2021. STF, AgRg no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023. STF, HC 89032/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 09.10.2007. STJ, AgRg no AREsp 1279681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2019.STJ, HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2021.STJ, AgRg no HC 959.351/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2025.STJ, AgRg no RHC 200.123/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira – Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.03.2025.STJ, REsp 2.159.111/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2025. STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.09.2020. STJ, HC 607.167/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2021. STJ, AgRg no AREsp 2.030.416/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.05.2025. TJMT, NU 1010536-92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.12.2023. TJMT, NU 0025705-21.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 25.01.2023. TJMG, AP 10352170059245001/MG, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 18.09.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001022-71.2021.8.11.0030- COMARCA
DE NOBRES

APELANTE(S): GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (NU 1001022-71.2021.8.11.0030), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 3 (três) anos e 8 (oito) meses reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14,
caput
,

da Lei nº 10.826/2003 - (ID 275219455).

O apelante suscita: 1) a inépcia da denúncia por não indicar data e horário correto dos fatos; 2) a ilegalidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar por terem sido realizadas sem fundadas razões e ou consentimento do morador; 3) o cerceamento de defesa pelo indeferimento de juntada do processo administrativo de apuração das condutas dos policiais por agressão e do boletim de ocorrência relativo a um aparelho celular que teria sido apreendido indevidamente.

Pede o provimento para que seja anulada a ação penal e/ou as provas decorrentes da busca veicular e domiciliar e, consequentemente, absolvido. Subsidiariamente, “
reconhecido o cerceamento de defesa, anulando-se a sentença prolatada e determinando o retorno dos autos à origem para a realização das diligências requisitadas”
(ID 279063852).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 280913370).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminares. Pleito para realização de diligências por ocorrência de cerceamento da defesa. Inviabilidade. Requerimento intempestivo. Prejuízo não demonstrado. Postula o reconhecimento da inépcia da denúncia. Impossibilidade. Sentença proferida. Erro material. Sustenta a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita. Inocorrência. Fundada suspeita justificada para a realização da abordagem policial. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 284094374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita inépcia da denúncia sob a assertiva de indicar data e horário dos fatos incorretos e divergentes dos registrados no Boletim de Ocorrência nº 2021.221397 (ID 279063852).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 19 de setembro de 2020, por volta das 01h30min, no Município de Nobres-MT, o denunciado GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO, consciente da ilicitude de sua conduta, transportava e mantinha sob guarda, arma de fogo e munição, de uso permitido, bem como tinha em depósito e guardava drogas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na Av. Getúlio Vargas, data e horário dos fatos, Policiais Militares da Força Tática avistaram o denunciado GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO conduzindo um veículo, momento em que tentou se evadir do local, sendo realizada a abordagem e localizado no interior do veículo um revólver calibre 38, marca Taurus, com 03 (três) munições de calibre 38 de sua propriedade (Cf. Auto de Apreensão n. 2021.16.288495)

Durante a abordagem, Thiago, irmão do denunciado, que também se encontrava no veículo, declarou aos policiais que GUILHERME é envolvido com tráfico de drogas e após busca consentida na residência de seus pais, foram localizadas e apreendidas: 02 (duas) unidades de substância análoga à cocaína, porções grandes; 02 (duas) unidades de substância análoga à maconha; 01 (uma) unidade de balança de precisão; e R$ 1.655,00 (um mil e seiscentos e cinco reais em espécie), utilizados para a atividade delituosa. (Cf. Auto de Apreensão n. 2021.16.288495; Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de GUILHERME LUIZ QUEIROZ ARNOLDO, como incursos nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 33, caput da Lei 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do Código Penal), [...]
.” (Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça - ID 275219389)

Realmente, na denúncia (ID 275219389) consta como dia e horário do dos delitos [“19 de setembro de 2020, por volta das 01h30min.”] e no Boletim de Ocorrência nº 2021.221397 [“data e hora do fato: 28/08/2021 às 19:45”].

Contudo, o erro material sobre a data e horário dos fatos não comprometeu a regularidade do processo, visto que os dados corretos eram de conhecimento inequívoco da Defesa durante toda a instrução, de modo que não gerou prejuízo a ampla defesa e o contraditório, além de ter sido considerado pelo Juízo singular os dados certos, ou seja, dia 28.8.2021, por volta das 19h 45 min.

Anote-se que a exordial acusatória contém a classificação dos crimes, a descrição da conduta delitiva atribuída ao apelante e suas circunstâncias, de forma inteligível, conforme preceitua o art. 41 do CPP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos foram descritos de modo compreensível e o crime classificado corretamente, “possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório” (STJ, AgRg no AREsp 1279681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1º.7.2019).

Para o caso, adota-se julgado do e. TJMG:

“Eventual erro material constante da inicial acusatória não prejudica a regularidade procedimental, quando inequívoca a data correta do delito durante todo o procedimento criminal, inexistindo prejuízo para a Defesa, a qual tinha plena ciência do erro material constante na denúncia e da data correta em que o crime foi perpetrado - Não tendo o acusado suportado qualquer prejuízo em razão do erro material constatado na denúncia, não há falar em nulidade (art. 563 do CPP).”
(AP 10352170059245001/ MG, Rel. Des. Rel. Agostinho Gomes de Azevedo, 18.9.2020)

Sendo assim, a denúncia não se mostra inepta.

Com essas considerações
, REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR/DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar por terem sido realizadas sem fundadas razões e ou consentimento do morador.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Jefferson Rondon de Oliveira e Odenir de Miranda Junior], na fase investigativa, que a Forca Tática, em missão de patrulhamento na região do 7º BPM, avistou um veículo Honda Civic, cor branca, placa FVF1J80, na Avenida Getúlio Vargas, na cidade de Nobres/MT e o seu condutor, ao notar a presença da equipe policial, evadiu-se sentido centro da cidade, que perseguiram o carro e deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos. Na busca veicular, foi localizado 1 (um) revólver cal. 38, marca Taurus e 3 (três) munições intactas. Durante essa checagem, compareceu ao local Thiago Luiz Queiroz [irmão do apelante], o qual informou o envolvimento do irmão com entorpecentes e
“convidou a equipe a fazer uma busca na residência dos seus pais
” [Eliran Queiroz de Carvalho Arnoldo e Antônio Arnoldo], local em que residia, também, o apelante [endereço não indicado nos autos]. Na busca domiciliar, apreenderam 2 (duas) porções grandes de cocaína [peso total de 168,61g], 2 (duas) de maconha [pesando 8,39g], 1 (uma) balança de precisão, R$1.655,00 (um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais) e 1(uma) carabina de pressão. Os agentes públicos consignaram, ainda, que a busca domiciliar foi autorizada Antônio Arnoldo, genitor do apelante (ID 275218929 e ID 275218930 e Laudo Pericial nº 3.14.2021.78820-01 – ID 275219427).

Essas assertivas foram confirmadas pelo policial militar Jefferson Rondon de Oliveira, em Juízo, ao destacar que a equipe da Força Tática visualizou o veículo, na via pública, em circunstância suspeita [evadiu-se], abordaram o condutor e realizaram vistoria no veículo, quando foi localizada 1 (uma) arma de fogo; na sequência, deslocaram-se à residência dos genitores do apelante, tendo ocorrido autorização de um familiar [não se recordando de quem], oportunidade em que foram apreendidos os entorpecentes

(ID 275219434).

Registre-se que a abordagem policial, que culminou na apreensão do armamento no interior do veículo [revólver cal. 38, marca Taurus e 3 (três) munições intactas], foi motivada pela fuga do apelante, em via pública, após visualização dos agentes policiais.

O argumento do apelante de que estava acompanhado de um amigo [identificado apenas como Marcos] e que conduzia regularmente o veículo, com os vidros abertos, no momento da abordagem policial, afigura-se isolada nos autos, especialmente porque essa terceira pessoa, referida apenas em seu interrogatório judicial, não foi arrolada como testemunha a fim de corroborar sua versão (Relatório de Mídias – ID 275219434).

No caso, a revista policial visou a identificação de objetos que constituem corpo do delito, em conformidade com a lei processual penal (CPP, art. 240, § 1º, “a”, “d”), a justificar a busca veicular.

Atente-se que a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Isso porque, “
os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum
” (STF, RE 1513776/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 26.9 2024). Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese” (
STF, RHC 1.349.297 – Rel. Min. Alexandre de Moraes, 13.10.2021).

No mesmo sentido, este e. tribunal decidiu:

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.”
(TJMT, NU 1010536-92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 19.12.2023)

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder”
(NU 0025705-21.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 25.1.2023).

Frise-se, ainda, que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC

229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023) e inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º), motivo pelo qual obstar a busca, ou reconhecer sua ilegalidade de forma indiscriminada, traduz-se em sinônimo de impunidade.

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude de provas decorrentes da busca veicular.

Quanto à busca domiciliar, verifica-se ter sido autorizado o ingresso à residência, conforme declarado, em ambas as fases da persecução penal, por Jefferson Rondon de Oliveira [policial militar] e, em Juízo, por Thiago Luiz Queiroz [irmão do apelante], o qual , expressamente, afirma ter ocorrido pedido

por parte dos policiais e ter permanecido na varanda, juntamente com o seu pai [Antônio Arnoldo], enquanto a equipe examinava o interior da casa (Relatório de Mídias – ID 275219434).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, “
apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 15.3.2021).

Em situações análogas, as orientações do c. STJ:

“[...] As buscas pessoal e
domiciliar
foram consideradas legais, pois os policiais agiram com justa causa, diante da fuga do agravante ao avistar a viatura [...],
além de terem autorização de moradores para entrar no domicílio
.”
(AgRg no HC 959.351/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.3.2025- grifado)

“
A autorização verbal de morador é suficiente para legitimar a busca domiciliar,
não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual."
(AgRg no RHC 200.123/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira – Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12.3.2025, grifiado)

Logo, não se identifica ilicitude na apreensão de entorpecentes decorrente da busca domiciliar.

Com essas considerações
, REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu cerceamento de defesa pelo indeferimento de juntada do processo administrativo de apuração das condutas dos policiais por agressão e do boletim de ocorrência, relativo a um aparelho celular que teria sido apreendido indevidamente pelos policiais.

De fato, na audiência de custódia, ocorrida em 30.8.2021, o Juízo da Comarca de Nobres [Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito]

determinou fosse “
oficiado o Comandante responsável pelos policiais envolvidos na prisão do apelante, enviando cópia integral dos autos e conteúdo da gravação do ato processual”
para apuração de eventual excesso na abordagem (ID 64295110 –fls. 1/4).

Ao ser ouvido durante a instrução processual
, o apelante
reafirma ter sido agredido pelos policiais da
equipe de forca tática de Várzea Grande/MT, notadamente, depois da busca domiciliar quando, ao invés de ser levado diretamente à Delegacia de Polícia para formalizar os atos de sua prisão, fora conduzido ao cemitério da cidade onde sofrera a violência, inclusive, vindo a “defecar nas calças” (Relatório de Mídias – ID 275219434).

Todavia, esse fato [agressão física] não possui correspondência no exame corpo de delito, o qual não identifica ofensa à integridade corporal (ID 275219367).

Ademais, a apreensão das drogas na residência dos genitores do apelante, com quem ele residia, foi
obtida de forma autônoma/independente, isto é,
em momento anterior às supostas agressões [ao sair da residência dos seus pais, na viatura policial, e ser, supostamente, levado ao cemitério da cidade]
.

Destaca-se que a

“teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), de origem norte-americana, consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, proclama a mácula de provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de provas declaradas nulas pela forma ilícita de sua colheita”
, porém a
ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados
se houver
“relação total de causalidade”
(STJ, REsp

2.159.111/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 14.5.2025), de modo que não atinge a apreensão das drogas ocorrida em ato anterior.

A propósito, aresto do c. STJ:

“Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que
[...] a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, afasta o pleito de absolvição veiculado.
"
(AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 4.9.2020).

Se inexistente relação de causalidade entre a apreensão das drogas [maconha e cocaína no interior da residência] e posterior violência policial, e há elementos de convicção autônomos [fonte independente], a instrução processual e a sentença devem ser consideradas válidas.

Nesse sentido, o c. STF decidiu:

“
A prova tida como ilícita não contaminou os demais elementos do acervo probatório, que são autônomos, não havendo motivo para a anulação da sentença. [...].
” (HC 89032/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, 9.10.2007).

Por efeito, o indeferimento da juntada de processo administrativo, em tese, instaurado contra os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do apelante, não interfere na instrução processual, e, consequentemente, não configura cerceamento de defesa, e
mbora seja certo que o possível excesso praticado no decorrer da atuação policial
deve “ser objeto de apuração em procedimento próprio pelo órgão competente”
(STJ, HC nº 607167/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 18.8.2021).

Igualmente, o Boletim de Ocorrência nº 2021.269833, registrado em 16.10.2021, por Eliran Queiroz de Carvalho Arnoldo [genitora do apelante], mostra-se desvinculado dos fatos apurados neste processo.

Isso porque o
conteúdo
desse documento [Boletim de Ocorrência nº 2021.269833] revela uso de aparelho celular, a partir do qual estariam sendo enviadas mensagens com conotação sexual e tentativas de extorsão. Nesse contexto, retrata delito distinto e ocorrido em momento diverso, dos ora apurados [tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido].

Não obstante, a Defesa tinha acesso a este documento desde sua elaboração, ou seja, antes da audiência de instrução e julgamento, tanto que o juntou nos autos do processo (ID 2790633854).

Nessa quadra, o indeferimento dessa prova não caracteriza cerceamento de defesa, o qual pressupõe “
arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.416/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.5.2025).

Portanto, inexiste o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações
, REJEITA-SE
a preliminar.

Enfim, não há matérias de mérito.

A dosimetria não exige reparo por este e. Tribunal, haja vista que, em relação ao tráfico de drogas, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal; na segunda fase inexistem agravantes ou atenuantes; e, na terceira-fase, foi reconhecido o tráfico privilegiado e aplicada a fração redutora no grau máximo de 2/3 (dois terços), alcançando-se a pena definitiva em 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º); ao passo que, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, as penas foram fixadas no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(
Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
).

Com essas considerações, recurso
conhecido
para
REJEITAR
as preliminares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025